Tribunal: TJES
Processo: 5004755-47.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Condições Especiais para Prestação de Prova; Exame de Saúde e/ou Aptidão Física; Pessoas com deficiência
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5004755-47.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ABEL FERREIRA DA SILVA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE QUANDO O VALOR DA CAUSA É MUITO BAIXO. INAPLICABILIDADE DO ART. 90, § 4º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por Abel Ferreira da Silva em face do Estado e do IDCAP – Instituto de Desenvolvimento e Capacitação.

A sentença julgou procedente o pedido autoral para determinar a readaptação do Teste de Aptidão Física (TAF) do autor no concurso público nº 001/2022 do IASES e, diante da aprovação nas demais etapas, assegurar sua manutenção no certame com consequente nomeação, fixando honorários advocatícios em R$ 2.000,00, por equidade, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

O Estado apelante insurge-se exclusivamente contra o arbitramento dos honorários, sustentando ser incabível a fixação por equidade à luz do Tema 1.076/STJ e pleiteando, subsidiariamente, a redução pela metade do valor, com base no art. 90, § 4º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se, no caso concreto, é cabível a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, diante do baixo valor da causa; e
(ii) estabelecer se é aplicável a redução pela metade dos honorários advocatícios, prevista no art. 90, § 4º, do CPC, em razão da ausência de contestação e do cumprimento da obrigação pelo Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 85 do CPC estabelece como regra geral a fixação dos honorários em percentuais sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou da causa (§§ 2º e 3º), admitindo, excepcionalmente, a fixação por equidade (§ 8º) quando o proveito econômico for inestimável, irrisório ou o valor da causa for muito baixo.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.076 (REsp 1.850.500/SP e outros), assentou que a fixação por equidade não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico forem elevados, mas é admitida nas hipóteses de valor irrisório, inestimável ou muito baixo.

No caso, o valor da causa (R$ 1.320,00) é considerado muito baixo, enquadrando-se na exceção legal e jurisprudencial que autoriza a fixação equitativa, razão pela qual a sentença observou corretamente o disposto no art. 85, § 8º, do CPC e o entendimento vinculante do STJ.

O valor fixado em R$ 2.000,00 mostra-se razoável e proporcional, considerando os critérios do § 2º do art. 85 do CPC (zelo, local da prestação, natureza da causa, trabalho e tempo exigidos).

A redução pela metade dos honorários, prevista no art. 90, § 4º, do CPC, exige cumulativamente o reconhecimento expresso da procedência do pedido e o cumprimento integral e simultâneo da obrigação reconhecida.

No caso concreto, o Estado apenas deixou de apresentar defesa e cumpriu a decisão liminar, o que não caracteriza cumprimento espontâneo e simultâneo, inviabilizando a redução pretendida.

A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC depende da demonstração cumulativa dos dois requisitos legais (TJES, AC nº 0015230-17.2020.8.08.0347, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 03/05/2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É cabível a fixação dos honorários advocatícios por equidade quando o valor da causa for muito baixo, conforme o art. 85, § 8º, do CPC e o Tema Repetitivo 1.076/STJ.

A redução pela metade dos honorários prevista no art. 90, § 4º, do CPC exige o reconhecimento da procedência do pedido e o cumprimento integral e simultâneo da obrigação reconhecida, requisitos que não se configuram pela mera ausência de contestação por parte de um dos requeridos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º; 90, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.076 (REsp 1.850.500/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e REsp 1.906.618/SP); TJES, AC nº 0015230-17.2020.8.08.0347, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 03/05/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004755-47.2023.8.08.0011
APELANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS
: ABEL FERREIRA DA SILVA E IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO

JUIZ: DR. ROBSON LOUZADA LOPES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/
ES
, nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por ABEL FERREIRA DA SILVA em desfavor do ora Apelante e do IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO.

A sentença recorrida, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida, julgou procedente o pedido autoral, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para determinar aos requeridos a readaptação do Teste de Aptidão Física (TAF) do autor, relativo ao concurso público nº 001/2022 do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (IASES), e, considerando sua subsequente aprovação nas demais etapas, assegurar sua manutenção no certame com a consequente nomeação. Condenou, ainda, os requeridos ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados equitativamente em R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma dos artigos 85, §§ 2º e 8º, do CPC, bem como condenou o requerido IDCAP ao pagamento de metade das custas processuais, isentando o Estado do Espírito Santo.

Em suas razões recursais o Estado do Espírito Santo insurge-se exclusivamente contra o
arbitramento
dos honorários advocatícios. Sustenta, em síntese, que: (i) a fixação dos honorários por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC, não seria permitida no caso concreto, haja vista o valor atribuído à causa, invocando, para tanto, a tese firmada pelo
STJ
no julgamento do Tema Repetitivo 1076, segundo a qual a equidade somente seria aplicável quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, defendendo a obrigatoriedade de observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC; (ii) subsidiariamente, argumenta que, seja pelo critério do valor da causa ou pela equidade, os honorários advocatícios deveriam ser reduzidos pela metade, com fulcro no artigo 90, § 4º, do CPC, uma vez que o ente estatal não apresentou defesa nos autos e cumpriu integralmente a obrigação reconhecida, o que caracterizaria o reconhecimento da procedência do pedido.

Pugna o recorrente, ao final, pela reforma da sentença para que os honorários sejam fixados com base nos percentuais legais ou, alternativamente, que o valor arbitrado seja reduzido à metade.

Ausentes
contrarrazões.

Pois bem. A matéria devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça cinge-se à análise da regularidade da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais estabelecidos na sentença recorrida, notadamente quanto à possibilidade de arbitramento por equidade e à aplicabilidade da redução prevista no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

O Estado Apelante argumenta ser incabível a fixação dos honorários advocatícios por equidade, como procedeu o Juízo
a quo
com base no artigo 85, § 8º, do CPC, sustentando que tal critério seria inaplicável ao caso, à luz do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.076.

Ocorre que o artigo 85 do Código de Processo Civil estabelece as regras gerais para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. Os parágrafos 2º e 3º preveem a fixação em percentuais sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. O parágrafo 8º, por sua vez, estabelece uma exceção a essa regra:

Art. 85. [...] § 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda,
quando o valor da causa for muito baixo
, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º. (grifei)

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.076 (REsp 1850500/SP, REsp 1877883/SP, REsp 1906623/SP e REsp 1906618/SP), fixou as seguintes teses:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
(grifei)

No caso vertente, o valor atribuído à causa na petição inicial foi de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais). Tal montante, à luz dos parâmetros de razoabilidade e considerando a complexidade e a natureza da demanda – que visava assegurar a participação do autor em etapa de concurso público sob condições adaptadas –, enquadra-se perfeitamente na hipótese normativa e jurisprudencial que autoriza a fixação dos honorários por equidade, qual seja, "valor da causa for muito baixo".

A argumentação do Apelante parece ignorar a Tese, que expressamente ressalva a possibilidade de arbitramento por equidade nas situações ali descritas, incluindo a de valor da causa muito baixo.

Portanto, a decisão do Juízo primevo, ao fixar os honorários em R$ 2.000,00 por equidade, não apenas observou o disposto no § 8º do artigo 85 do CPC, mas também agiu em estrita conformidade com o entendimento vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, não assistindo razão ao Apelante quanto a este ponto.

Ademais, o valor arbitrado de R$ 2.000,00 revela-se razoável e proporcional, considerando os critérios estabelecidos nos incisos do § 2º do artigo 85 do CPC (grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço), aplicáveis por remissão do próprio § 8º.

Subsidiariamente, o Estado Apelante postula a redução dos honorários advocatícios pela metade, com base no artigo 90, § 4º, do CPC, ao argumento de que não apresentou defesa e cumpriu integralmente a obrigação, configurando reconhecimento da procedência do pedido.

Dispõe o mencionado dispositivo legal:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[...]

§ 4º Se o réu
reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida
, os honorários serão reduzidos pela metade. (grifei)

A aplicação da referida norma exige, de forma
cumulativa
, dois requisitos: (a) o reconhecimento da procedência do pedido pelo réu; e (b) o cumprimento integral e simultâneo da prestação reconhecida.

No caso dos autos,
tal cumulação não
se faz presente. O Estado do Espírito Santo, embora regularmente citado, limitou-se a manifestar nos autos que não apresentaria defesa nem interporia recurso contra a decisão liminar, sendo certo que o cumprimento da obrigação – permitir a participação do autor no TAF em condições adaptadas – não ocorreu de forma espontânea e simultânea a um suposto reconhecimento.

Pelo contrário, a efetivação do direito do autor decorreu do deferimento da tutela provisória de urgência, cujo cumprimento foi posteriormente noticiado nos autos. O cumprimento de uma ordem judicial não se equipara ao cumprimento espontâneo e simultâneo que a lei exige para a concessão do benefício da redução dos honorários.

A redução pela metade dos honorários prevista no art. 90, § 4º, do CPC exige o reconhecimento da procedência do pedido e o cumprimento integral e simultâneo da obrigação reconhecida, requisitos que não se configuram pela mera ausência de contestação
por parte de um dos requeridos do presente feito
.

A jurisprudência pátria é firme ao exigir a presença concomitante de ambos os requisitos para a aplicação do artigo 90, § 4º, do CPC:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO ILEGITIMIDADE PASSIVA SÓCIO. EXCLUSÃO . CDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO PELA METADE. ARTIGO 90, § 4º DO CPC . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A tese recursal versa, exclusivamente, quanto à redução pela metade dos honorários advocatícios, fundamentado no
art. 90, § 4º do Código de Processo. Pela leitura do dispositivo legal, verifica-se a possibilidade da redução pretendida nas hipóteses em que o réu reconhece a procedência do pedido e cumpre integralmente a prestação reconhecida, tratando, portanto, de dois requisitos cumulativos.
2. No caso dos autos, a sentença recorrida homologou o reconhecimento de procedência dos embargos à execução, em virtude do reconhecimento por parte do Estado, ora apelante, da ilegitimidade do sócio, ora apelado, em figurar no polo passivo da CDA executada, cumprido, dessa forma, o primeiro requisito. De igual forma, o segundo requisito, o cumprimento integral da prestação reconhecida, foi cumprido, vez que os documentos acostado às fls .150-152 demonstram que foi efetivamente averbada a exclusão do sócio da CDA. 3. Portanto, restaram cumpridos ambos os requisitos legais para a redução pretendida pelo apelante, razão pela qual fixa-se a verba honorária em 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa. 4 . Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - AC: 00152301720208080347, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 03/05/2022, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/05/2022)

Portanto,
sendo indubitável que na hipótese não houvera cumprimento cumulativo dos requisitos previstos na legislação pertinente
, revela-se inaplicável a redução dos honorários advocatícios prevista no artigo 90, § 4º, do CPC.

Ante o exposto, constata-se que a sentença aplicou corretamente o direito à espécie, fixando os honorários advocatícios por equidade, em conformidade com o artigo 85, § 8º, do CPC e com o Tema Repetitivo 1.076/STJ, e afastando, de forma acertada, a incidência da redução prevista no artigo 90, § 4º, do CPC.

Posto isto,
CONHE
ÇO
do recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo e
NEG
O
-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, oportunidade na qual majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Apelante para R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), mantida a distribuição e a forma de pagamento estabelecidas na sentença.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.